Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Existindo nos autos elementos seguros para a formação do convencimento da Turma no sentido de que a pretensão formulada pelos autores é de cobrança combinada com anulação de ato jurídico e de constituição de situação jurídica, não é o caso de aplicação do prazo trienal, mas sim, de dez anos, conforme o art. 205 do CC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.